Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702818-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O De acordo com a norma inscrita no artigo 7o, § 2o, da Lei 9.868/98, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”. Por sua vez, o Código de Processo Civil assim preconiza, no artigo 138, acerca do “amigo da Corte”, verbis: Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. § 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae . § 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Como se vê, em face da relevância e da especificidade da matéria, bem como da repercussão social da controvérsia, “a partir de situações jurídicas que indiquem a conveniência da participação, consideradas a representatividade e a pertinência temática”, constitui uma faculdade do relator admitir, ou não, mediante decisão irrecorrível (ADIs 3.608 – AgR, DJe de 11/11/2022, e 5.728 – AgR, DJe de 15/02/2022), a manifestação, no processo, de órgãos, entidades especializadas, pessoa natural ou jurídica, com representatividade adequada. Tal ingresso destina-se a fornecer subsídios ao órgão julgador, devendo o pedido ser realizado tempestivamente, antes do avanço da tramitação ou do julgamento do feito, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 449, DJe de 13/06/2018, e da ADI 3460, DJe de 12/03/2015. Delineadas essas premissas normativas, verifica-se que, no caso concreto, a pretensão de participação veiculada por Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER/DF (ID 44414469) deve ser indeferida, tendo em vista que, além de a matéria tratada na ação direta ser exclusivamente de direito, revelando-se desnecessárias, portanto, elucidações fáticas, a oitiva das autoridades envolvidas na lide é suficiente para subsidiar a atuação do Colegiado Especial. Portanto, indefiro o pedido de ingresso no feito subscrito pelo SINDSER/DF. Em tempo, nos termos do despacho proferido sob o ID 43295324, mediante “a possibilidade de imediato julgamento definitivo da ação pelo Órgão Especial desta Corte” (Lei 9.868/98, 12), fora determinada a manifestação dos órgãos e das autoridades interessadas acerca do pleito cautelar e do mérito da causa, razão pela qual os autos devem retornar à Procuradoria Geral do Distrito Federal para observância do comando judicial. Intimem-se e publique-se. Brasília, de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora